Tribunal: TJMT
Processo: 0011136-65.2012.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011136-65.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA - CPF: 024.318.931-11 (RECORRENTE), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO OLIVEIRA LEMES DE PAULA - CPF: 049.547.651-02 (RECORRENTE), JOELSON CUNHA CARDOSO (VÍTIMA), MARIANNE GOMES DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO OLIVEIRA LEMES DE PAULA - CPF: 049.547.651-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NA FORMA CONSUMADA E TENTADA, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME CONSUMADO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DO CRIME TENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – COMPETÊNCIA DO JÚRI – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE – MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DESAVENÇA ENTRE VÍTIMA E ACUSADO – SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA A TORPEZA DA AÇÃO – QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDAS – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuridicidade, o que não ocorreu na hipótese.

Com relação ao delito de homicídio qualificado tentado, a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa exige aprofundado exame do elemento subjetivo do tipo, ou seja, da real intenção do acusado ao efetuar os disparos que atingiram a vítima e se, ao fazer, assumiu ou não o risco de produzir o resultado, competência que, como é sabido, pertence ao Tribunal do Júri.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação.

Embora a vingança e ciúmes possam configurar a qualificadora do motivo torpe, é necessário que tal circunstância seja fruto de situação injustificável e/ou odiosa, situação que não se verifica na hipótese de vingar suposta ameaça de morte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0011136-65.2012.8.11.0042

RECORRENTE: CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Cleberson Mauro Bispo da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 0011136-65.2012.8.11.0042, o pronunciou pela prática, em tese, dos delitos previsto no art.121, § 2o, incisos I, III e IV, em relação à vítima Joelson Cunha Cardoso e nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV c/c art. 14, II, em relação à vítima Marianne Gomes de Souza, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 157030523, invocou o instituto da legítima defesa, alegando que foi ameaçado pela vítima Joelson Cunha Cardoso, que levantou
“a camisa a fim de exibir sua arma de fogo, amedrontando e intimidando o pronunciado”
(
sic
). Argumentou ausência de
animus necandi
em relação à vítima Marianne Gomes de Souza, ressaltando que ela foi atingida apenas porque a vítima Joelson Cunha

a derrubou. Quanto às qualificadoras, aduziu a total improcedência da circunstância do motivo torpe, ante a ausência de provas de que o delito foi praticado em decorrência de ciúmes. Do mesmo modo, afirmou ser indevida as qualificadoras do perigo comum e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima.

Requereu a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP, do crime de homicídio consumado, bem como a desclassificação do homicídio tentado para o crime de lesão corporal culposa, com a remessa dos autos ao juízo competente. Alternativamente, pleiteou a exclusão das qualificadoras.

Em contrarrazões, ID. 157030525, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 157030526.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 163015665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente Cleberson Mauro Bispo da Silva, vulgo “Bombeiro”, responde por homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio passível de resultar em perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima praticado contra Joelson Cunha, na forma consumada, e contra a vítima Marianne Gomes, na forma tentada, em concurso material.

Em síntese, pretende a absolvição sumária de delito supostamente praticado contra a vítima Joelson Cunha, a desclassificação para lesão corporal culposa do delito, em tese, tentado contra a vítima Marianne Gomes ou a exclusão de todas as qualificadoras.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“(...) No dia 18/09/2011, por volta das 21h30min, no ‘Bar do João’, localizado na Avenida Pernambuco, bairro Morada da Serra, próximo ao terminal do CPA I, nesta urbe e Comarca da Capital, os denunciados Leonardo Oliveira Lemes de Paula e Cleberson Mauro Bispo da Silva, em prévio ajuste, com idêntico liame subjetivo e imbuídos por inequívoco animus necandi, mataram Joelson Cunha Cardoso – por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e resultando em perigo comum – e, em concurso material de crimes, assumiram o risco de matar Marianne Gomes de Souza, ocasião em que, valendo-se de arma de fogo (fls. 85/90), desfeririam tiros contra as vítima causando-lhes as lesões descritas no exame de corpo de delito e mata topográfico de fls. 71/78 (que foram a causa eficiente da morte de JOELSON) e os ferimento na vítima MARIANNE.

Revelou-se durante as investigações que a vítima Joelson mantinha relacionamento amoroso com Ananir de Campos (de apelido ‘Nana’ – fls. 92/94) e que após o rompimento Ananir passou a se relacionar com o denunciado CLEBERSON, sendo essa a motivação torpe (vingança arraigada pelo ignóbil sentimento de ciúmes) que ensejou o crime em tela.

Nesse contexto, no dia e hora dos fatos a vítima Joelson encontrava-se no Bar do João em companhia da vítima Marianne Gomes de Souza e da testemunha Fabio Diego Sendin, quando, de inopino, o denunciado Cleberson sacou a arma de fogo e sem oportunizar qualquer chance de defesa às vítimas efetuou disparos contra elas, deixando o local do crime a bordo da motocicleta pilotada pelo co-denunciado LEONARDO.

A vítima Joelson foi alvejada por um disparo que atingiu a região auricular esquerda e transfixou a região orbitária, e por outros dois disparos que atingiram a região lombar e do antebraço, sendo conduzido por amigos até o Pronto de Socorro Municipal da Capital, onde chegou com vida mas não resistiu, vindo à óbito naquela madrugada em decorrência dos ferimentos produzidos pelos projéteis de arma de fogo.

A vítima Marianne, por sua vez, foi alvejada na região da perna, em evidente situação de assunção do risco por parte do denunciado CLEBERSON, que conscientemente arriscou a vida dela ao efetuar os disparos sem se importar com a ocorrência do resultado morte.
”
(
sic,
p. 3 a 6 do ID.
157030485
).

O acusado
Leonardo Oliveira Lemes de Paula
foi impronunciado, ante a ausência de indícios mínimos de autoria.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, p. 11-12, pela Certidão de Óbito, p. 44, Relatório Policial, p. 65-66, pelo Laudo de Necropsia, p. 80-87, pelo Laudo de Perícia Balística, p. 96-100, todos do ID. 157030485.

Quanto à autoria, o recorrente, durante a fase policial, confessou a prática delitiva, justificando que era perseguido pela vítima Joelson, inclusive citando um episódio no qual foi ameaçado por ela, com uma arma de fogo. Explicou que, na data dos fatos, foi ameaçado, motivo pelo qual foi confrontar a vítima e, antes dela conseguir sacar sua arma de fogo, efetuou dois ou três disparos contra ela. Confira-se:

“Que é réu confesso do crime em tela (...) Que nessa ocasião tomou conhecimento através de Ana de que o ex namorado daquela de nome Joelson, ora vítima, estava procurando para reatar o relacionamento mas que Aquela não tinha interesse em voltar relacionar com aquele; Que nessa ocasião então ao sair da residência Diana juntamente com Genilson o interrogado viu que Joelson estava na esquina da casa Diana; Que Joelson estava em uma moto twister de cor vermelha ou verde não recorda com exatidão, Que logo o interrogado deixou a casa de Ana começou a ser perseguido por Joelson, que estava em poder de uma arma de fogo chegando até mesmo encostar a arma no vidro do veículo no lado do carona onde estava o interrogado; Que Genilson acelerou veículo então Joelson não mais os encontrou que após essa data Genilson ficou temeroso e não mais andou em companhia do interrogado (...)Que interrogado afirmou que Joelson passou a realizar ligações nos telefones celulares de propriedade do interrogado da operadora Claro (...) e então proferir ameaças, porém o número de origem o interrogado não recorda; Que o interrogado leu por diversas vezes ameaça de morte proferidas por Joelson e cujas mensagens eram encaminhadas para o telefone celular de Ana no número (65) 92167190 e ainda telefonava para aquela proferindo ameaças de morte; Que mesmo com todas as ameaças do interrogado não registrou boletim de ocorrência (...) Que o interrogado nunca disse para Ana que mataria Joelson; Que no sábado anterior ao crime, dia 17 de setembro de 2011, Joelson foi no Bairro Centro América e desferiu alguns tiros em desfavor do interrogado e nessa ocasião interrogado estava na acompanhado pelo seu colega Evanildo, cujo endereço será apresentado pelo interrogado na data de 27 de setembro em cartório; Que na ocasião Joelson estava numa moto Falcão e acompanhado de outras pessoas cuja identidade interrogado não sabe que interrogado não sofreu nenhum ferimento pelo disparos mas também não registrou boletim de ocorrência que no dia do crime por volta das 13h00 o interrogado estava numa localidade denominada Coronel British (...) Que por volta das 19h00 interrogado foi assistir ao jogo master que estava correndo no mini estádio do CPA I um onde ao lado tem vários quiosques; Que o interrogado estava tomando cerveja no primeiro quiosque juntamente com Leonardo e logo após chegou Joelson acompanhada de uma mulher e sentou nas proximidades do interrogado que Joelson começou a fazer gestos para interrogado indicando que estava armado e logo após então levantou e mostrar uma arma para interrogado e foi para o banheiro e ao retornar para a mesa continuou a gesticular para o interrogado que estava a com apanhado de Leonardo da mesa; que o interrogado que estava em posse de uma arma de fogo levantou e foi até a mesa onde estava Joelson ele perguntou o que aquele queria com interrogado e antes que ele sacasse arma que estava em seu poder o interrogado efetuou dois ou três disparos em desfavor de Joelson que o interrogado deixou quiosque e correu em direção à loja da CityLar e então Leonardo alcançou com sua motocicleta Fan 150 cc de cor prata e o levou para o bairro primeiro de março (...) Que tinha aproximadamente quatro pessoas na mesa de Joelson na hora do crime; e quanto a arma interrogado alega que comprou de uma pessoa qual recusa a fornecer a identidade (...)”
(
sic,
p. 51-57 do ID. 157030485).

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente confessou a ação delitiva, ressaltando que era perseguido e ameaçado pela vítima Joelson, que sempre lhe mostrava uma arma de fogo. Narrou que, na data dos fatos, foi novamente ameaçado e, por receio de eventual ataque à sua integridade física, foi até a vítima e disparou contra ela. Veja-se:

“(...) o confessou que ceifou a vida de Joelson mediante o emprego de arma de fogo. Disse que teve envolvimento com uma mulher chamada Ananir, que tinha sido namorada de Joelson, com a qual resolveu terminar. Porém, Joelson começou a persegui-lo. Declarou que em todo lugar que ia, Joelson o ameaçava mostrando que estava armado, inclusive afirmando que na sexta-feira que antecedeu ao dia do crime, que teria ocorrido em um domingo, Joelson veio a efetuar disparos contra o declarante, os quais chegaram a atingi-lo. Afirmou que se recuperou e que, no domingo foi para a região do bairro CPA na companhia de Leonardo, o qual não sabia das ameaças que vinha sofrendo. Disse que quando estava em um bar, a vítima chegou e novamente ficou tentando intimidá-lo, mostrando que estava armada, sendo que, como também estava armado e com medo de morrer, se dirigiu até Joelson e o matou. Declarou que encontrou com a ofendida Marianne depois do fato e que ela teria lhe dito que não foi alvejada na data do crime, mas que tinha dito que foi atingida por um tiro porque a família de Joelson a tinha ameaçado para que incriminasse o declarante. Questionado, disse que foi atingido por tiros de raspão na sexta-feira que antecedeu o crime, oportunidade em que estava na companhia de um conhecido chamado Evaildo. Declarou que, apesar disso, não procurou a polícia. Asseverou que, apesar das ameaças que vinha sofrendo e de ter sido alvejado por tiros pela vítima Joelson, mesmo assim, no domingo, foi a um bar no bairro CPA, acompanhado de Leonardo, onde ficou tomando cervejas e comendo lanche. Declarou ter chegado ao local por volta das 17h, sendo que Joelson teria chegado mais tarde. Disse que quando Joelson chegou ele já teria insinuado que estava armado, chegando a afirmar que teria visto a arma que ele exibia. Afirmou que estava armado nessa ocasião e que, quando foi em direção à mesa em que a vítima estava já tinha a intenção de matá-la. Expôs que teria feito três disparos e que Marianne estava na mesa de Joelson. Questionado se não se importou com o fato de Marianne estar na mesma mesa que Joelson, disse que Joelson se levantou e ameaçou ir para cima do declarante quando o viu, momento em que sacou o revólver que portava. Disse que encontrou com Leonardo depois de ter praticado o homicídio quando já estava cerca de um quilômetro de distância do local do fato, momento em que o viu passando e lhe pediu uma carona. Afirmou que apenas disse para Leonardo sobre o que tinha acontecido quando ele lhe deixou no local que tinha pedido a ele que o deixasse. Indagado pela acusação, disse que quando efetuou os disparos Joelson estava de frente para o depoente, e que estava em pé. Disse que quando se levantou da mesa em que estava com Leonardo não disse nada a ele, e que teria levado cerca de cinco minutos até que viesse a atirar contra Joelson. (...)”
(
sic,
p. 8 e 9 do ID. 157030512 – transcrição da sentença).

A vítima sobrevivente, Marianne Gomes de Souza, narrou à autoridade policial:

“(...) por volta das 20 horas a vítima foi a casa da avó da declarante para levá-la a um quiosque no CPA I e então se deslocaram na moto da vítima; Que a declarante pediu um refrigerante e a vítima tomou duas cervejas e de repente a declarante se surpreendeu com um ‘estalo’ e ao olhar para a vítima ele a empurrou no chão e gritou: “Você está louco!” Que nesse momento a declarante observou que havia sido atingida por um disparo, pois sua perna estava sangrando; Que um rapaz que estava no bar, cujo nome não sabe declinar arrastou a declarante para a parte de trás do bar; Que a declarante recorda que foram disparados cerca de três ou quatro tiros; Que uns amigos da vítima que estavam na praça ao escutarem os tiros se aproximaram do local e reconheceram a vítima e colocaram a vítima no veículo e o levaram ao Pronto Socorro de Cuiabá; Que o amigo da declarante WILLIAM levou a declarante para a policlínica para ser atendida; (...) esclarece que quando chegaram no quiosque lá já se encontravam dois indivíduos sendo um gordinho e outro magrinho e como estes eram conhecidos de JOELSON sentaram juntos na mesma mesa; Que a declarante não conhecia esses dois indivíduos mas sentou-se com eles a mesa porque ambos eram conhecidos da vítima; Que tão logo iniciaram os disparos os dois correram, e quando a declarante tentou correr a vítima a derrubou no chão e por isso acabou sendo atingida; Que a declarante informa que haviam várias pessoas no bar no momento do crime e várias pessoas presenciaram o crime; Que após o fato a declarante soube que um rapaz havia saído do banheiro do bar armado e que este é conhecido pela alcunha BOMBEIRO; Que a declarante conhece BOMBEIRO apenas de vista, pois ele costumava frequentar o quiosque; (...) Que os familiares da vítima comentaram com a declarante que a morte da vítima tem relação com mulher, pois a namorada (...) da vítima conhecida por “ANI” o traiu com o BOMBEIRO e por isso a vítima teria o ameaçado de morte (...)”
(
sic,
p. 5 e 6 do ID. 157030512 – transcrição da sentença).

Sob o crivo do contraditório, Marianne expôs que não viu o recorrente se aproximar e que não tinha nenhum conhecimento sobre eventual desentendimento entre a vítima Joelson e o recorrente:

“Em Juízo, ratificando em parte as declarações prestadas, Marianne declarou que no bar onde tinha ido, na data do fato, o falecido Joelson costumava sentar em um lugar específico normalmente. Afirmou, contudo, que na ocasião ele não sentou nesse lugar porque o bar estava lotado. Disse que o banheiro de onde o réu Cleberson teria saído era próximo do local onde estavam sentados, sendo que estavam sentados de lado para a direção do banheiro. Expôs que não viram o acusado se aproximar porque estavam conversando, o local estava lotado e o som estava alto. Disse que não viu quem fez os disparos nem quantas pessoas eram, asseverando que, segundo ouviu, o crime teria relação com uma ex-companheira/namorada de Joelson, que também tinha se relacionado com o implicado. Disse que viu o denunciado no dia dos fatos, pois, quando chegaram, ele já estava em um bar ao lado do bar em que estava com a vítima fatal. Declarou que Joelson deve ter visto o acusado no local, mas não comentou nada com a declarante. Disse que não sabia do desentendimento de Joelson e do réu ou se um tinha ameaçado ao outro.”
(
sic,
p. 6 do ID. 157030512 – transcrição da sentença).

Também sob o crivo do contraditório, Luiz Gonçalo Cardoso, irmão de Joelson (vítima), confirmou que havia um desentendimento entre o recorrente e seu irmão Joelson:

“(...) declarou que ouviu dizer que o denunciado Leonardo teria dado fuga a Cleberson na data do fato. Confirmou que a vítima e o réu tinham desentendimento envolvendo a pessoa de Ananir, conhecida como ‘Nani’, assim como confirmou que Cleberson teria ameaçado Joelson de morte se ele reatasse o relacionamento com ‘Nani’. Afirmou ter ouvido que a vítima teria ameaçado Cleberson, inclusive mostrando-lhe uma arma de fogo, mas disse não saber se Joelson chegou a efetuar disparos contra Cleberson (...)”
(
sic,
p. 6 do ID. 157030512 – transcrição da sentença).

Perante a autoridade policial, Ananir de Campos Barbosa dos Reis confirmou ter mantido relacionamento amoroso com ambos envolvidos, bem como que a vítima Joelson enviou ameaças de morte para seu celular:

“Que a declarante iniciou um relacionamento amoroso com a vítima em 25/12/2010; Que apenas namoraram e nunca moraram juntos e o relacionamento foi marcado por diversos rompimentos. Que a declarante informa que as brigas no relacionamento ocorriam por conta da família da declarante, que não aceitava o relacionamento; Que a família não aceitava o relacionamento entre a vítima e a declarante por conta dos comentário de que a vítima era traficante de drogas e portanto não era boa pessoa; Que a declarante informa que não sabia de fato se a vítima traficava entorpecentes, pois ele lhe dizia que vendia carros na ‘Pedra’; Que em julho de 2011 a declarante e a vítima se desentenderam e resolveram não ficar mais juntos, pois a declarante não aguentava a pressão de sua família; (...) Que a declarante passou a se relacionar com o BOMBEIRO e começaram um namoro; Que algumas vezes a vítima viu BOMBEIRO e a declarante juntos e diante disso passou a ter atitudes agressivas, sendo por diversas a vítima arrombou sua residência, a fim de controlar a declarante; Que a declarante informa que no mês de julho/2011, no aniversário de BOMBEIRO, cujo o dia não recorda, foi à pizzaria para comemorarem e nessa ocasião a vítima mandou mensagens em seu celular em tom ameaçador, dizendo que se ficasse com BOMBEIRO iria matar os dois; Que BOMBEIRO chegou a ver as mensagens, mas não dizia nada. (...)”
(
sic,
p. 102 a 104 do ID. 157030485).

A testemunha Fabio Diego Sendin, ouvido na fase policial, declarou que:

“(...) conhecia a vítima há muito, tempo sendo que foram criados no bairro CPA; Que o depoente não conhecia a suposta namorada da vítima, mas sabia apenas que eles haviam rompido o relacionamento; [...] esclarece que no dia do fato estava na lanchonete palco do crime, na companhia da vítima e de outras das pessoas, sendo que uma era a namorada da vítima e a outra era um colega, cujo nome o depoente não recorda ao certo, mas acredita que seja MAIKON; [...] o depoente estava na mesa com a vítima e as demais pessoas e após tomarem duas ou três cervejas o rapaz chegou no local próximo à mesa atirando; Que o depoente esclarece que não viu o momento em que o rapaz chegou porque estava de costas para ele e tudo ocorreu tão rápido que sequer deu tempo para que a vítima corresse; Que o depoente informa que viu quando o indivíduo que praticou o crime correu [...]; [...] não sabe informar quantos disparos foram efetuados, pois havia som alto no local; Que o depoente viu a vítima caída no chão (...)”
(
sic,
p. 6 do ID. 157030512 – transcrição da sentença).

Citado pelo recorrente, Evaildo Francisco do Bonfim respondeu em juízo que tinha conhecimento de que Cleberson Mauro era ameaçado pela vítima. Ressaltou que, certa vez, um veículo se aproximou dele e do recorrente e efetuou disparos de arma de fogo, não acertando ninguém e que acredita ser o ofendido o autor dos disparos. Indagado sobre quando esse fato teria ocorrido, respondeu que 15 (quinze) dias antes do crime em análise:

“(...) disse que o réu era ameaçado pela vítima, a qual sempre passava pelos locais onde o acusado estava, quando o declarante estava junto (...) declarou que certa vez um carro se aproximou do declarante e do denunciado e efetuou disparos de arma de fogo, não acertando ninguém, deduzindo que se tratava da vítima, porque já tinha visto ela em um carro parecido. (...) Questionado quanto tempo antes do homicídio, a vítima teria efetuado disparos contra sua pessoa e Cleberson, disse que cerca de quinze a vinte dias antes (...)”
(
sic,
p. 7 do ID. 157030512).

O acusado Leonardo Oliveira Lemes de Paula, impronunciado por ausência de índicos de autoria, ao ser inquirido em juízo, ratificou sua versão policial, destacando o seguinte:

“(...) não conhecia a vítima; Que no dia do fato o depoente e Bombeiro estavam na Rua G no bairro Centro América quando este o chamou para irem ao quiosque do CPAI mais conhecido como BATATA para tomarem cerveja e assistirem ao jogo de futebol; Que chegaram no quiosque por volta de 18h30 ou 19 horas, sendo que o depoente estava em sua motocicleta Fan 150 cor prata e Bombeiro na garupa; Que após meia hora, aproximadamente JOELSON chegou em um dos quiosques em uma motocicleta não recordando a cor e o modelo, mas ele estava acompanhado de uma moça; Que nesse instante Bombeiro viu JOELSON e disse ao depoente que aquele era o rapaz que tentou contra sua vida no dia anterior; Que o depoente observou quando JOELSON ainda na motocicleta colocava a mão na cintura, dando a impressão de que estava armado, na tentativa de intimidar Bombeiro, pois havia visto que ele estava no quiosque; Que o depoente esclarece que somente neste momento soube que aquela pessoa se tratava de JOELSON, pois não o conhecia; Que Bombeiro não comentou com o depoente de que a desavença entre ele e JOELSON ocorreu por conta de sua namorada, apena disse que aquele indivíduo (indicando a vítima) era a pessoa que tentou contra sua vida um dia antes; Que quando JOELSON desceu da motocicleta o depoente não o viu mais, pois ele ficou em outro quiosque; Que a partir de então o depoente observou que Bombeiro ficou nervoso, sendo que sentava e levantava, e ia ao banheiro por diversas vezes, até que disse ao depoente que deixaria duas cervejas pagas e que “iria ali”, porém não mencionou onde ia e nem o que iria fazer e o depoente também não fez perguntas; Que o depoente esclarece que em nenhum momento Bombeiro deu a entender que estivesse armado ou que tinha intenção de praticar o crime; Que cerca de 20 minutos após a saída de Bombeiro do local, o depoente escutou 3 disparos de arma de fogo e então iniciou-se um tumulto de pessoas correndo; [...] correu em direção ao Colégio André Avelino e ali permaneceu até cessar o tumulto [...] em sua motocicleta saiu em direção a sua residência e ao chegar nas proximidades do ASPEMAT encontrou Bombeiro andando rapidamente e este lhe pediu uma carona [...] até então o depoente não tinha conhecimento de que Bombeiro era o autor do crime [...] nesse momento o depoente não viu Bombeiro portando uma arma, assim como ele não fez qualquer comentários a respeito de seu paradeiro no momento do crime; [...] deixou Bombeiro na Avenida Principal do 1o de Março [...] em seguida se deslocou a sua residência; Que no dia seguinte, por volta das 6horas da manhã o depoente estava saindo para o trabalho quando Breno lhe disse que Bombeiro havia matado uma pessoa no CPA; Que nesse momento ficou com medo, pois, deu carona para ele, mas não comentou nada com Breno; [...] após o crime não teve mais contato com Bombeiro”
(
sic,
p. 8 do ID. 157030512 – transcrição da sentença).

Em que pese a alegação de legítima defesa, observa-se que inexiste versão única sobre os fatos e tampouco prova cabal de que o recorrente pretendia defender sua integridade física, sobretudo porque parte das testemunhas ouvidas (Marianne Gomes e Fabio Diego Sendin) sustentam que a vítima estava sentada e foi atingida de inopino, de modo que, a priori, inexistia a suposta injusta agressão, atual ou iminente, contra a vida de Cleberson Mauro.

Outrossim, durante seu interrogatório judicial, o recorrente Cleberson Mauro afirmou ter ido até a mesa da vítima com a intenção de ceifar sua vida, elemento que demonstra a possível incidência de
animus necandi
.

Assim, neste momento, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuridicidade, o que não ocorreu
in casu
.

A propósito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri. Precedentes. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

De igual modo, com relação ao delito de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Marianne Gomes de Souza, a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa exige aprofundado exame do elemento subjetivo do tipo, ou seja, da real intenção do acusado ao efetuar os disparos que atingiram a vítima e se, ao fazer, assumiu ou não o risco de produzir o resultado, competência que, como é sabido, pertence ao Tribunal do Júri.

Até mesmo porque, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a configuração do dolo eventual, quando o agente dispara em local público de alta movimentação e pode prever e consentir com a possibilidade de atingir fatalmente pessoas diversas daquela que pretendia.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Esta Corte Superior de Justiça possui a compreensão de que é possível a configuração do dolo eventual na conduta de agente que realiza disparos de arma de fogo em via pública movimentada, pois é crível que ele possuía condições de prever e consentir com a possibilidade de atingir fatalmente pessoas diversas daquela contra quem despejava a sua fúria. 2. Verificando-se que a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias pode configurar, em tese, hipótese de dolo eventual, não é possível subtrair a imputação de tentativa de homicídio doloso supostamente praticado pelo Recorrido contra a vítima Cassiane Rutiele de Farias do exame pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. (...)”
(REsp n. 1.779.570/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019).

Desse modo, sendo o Conselho de Sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

No tocante às qualificadoras dispostas nos incisos I, III e IV, do § 2o, do art. 121, do CP, somente é viável suas exclusões se manifestamente incabíveis e improcedentes.

A qualificadora do motivo torpe foi narrada na denúncia desta forma:

“Revelou-se durante as investigações que a vítima Joelson mantinha relacionamento amoroso com Ananir de Campos (de apelido ‘Nana’ – fls. 92/94) e que após o rompimento Ananir passou a se relacionar com o denunciado CLEBERSON, sendo essa a motivação torpe (vingança arraigada pelo ignóbil sentimento de ciúmes) que ensejou o crime em tela”
(
sic,
p. 5 do ID. 157030485).

No entanto, à luz dos elementos fáticos e probatórios, verifica-se a inexistência, ainda que forma indiciária, de elementos autorizativos à submissão da qualificadora do motivo torpe ao Conselho de Sentença.

As provas apontam que o crime foi perpetrado em razão de constantes ameaças de morte que o recorrente e Ananir de Campos

recebiam da vítima, fato inclusive confirmado em juízo por Luiz Gonçalo Cardoso, irmão da vítima.

Assim, embora a vingança e ciúmes possam configurar a qualificadora do motivo torpe, é necessário que tal circunstância seja fruto de situação injustificável e/ou odiosa, situação que não se verifica na hipótese de vingar suposta ameaça à vida, como
in casu.

A propósito:

“(...) A vingança, por si só, não torna torpe o motivo do delito. Análise do contexto fático-probatório. Ainda que reprovável a conduta do réu, mostra-se desarrazoado imputar a torpeza a ela na situação dos autos, uma vez que o agente haveria praticado o delito para vingar as ameaças da vítima à vida dele e de sua família, bem como as agressões físicas e a tentativa de golpes de faca que ele teria sofrido na noite anterior ao crime. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.770.465/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Nesse contexto, ainda que reprovável, a situação dos autos não pode ser considerada abjeta, repugnante e vil, afastando-se a torpeza como qualificadora do delito por manifesta improcedência.

Quanto à qualificadora do perigo comum, a decisão de pronúncia fundamentou o seguinte:

“(...) Já no que concerne à qualificadora prevista no § 2o, inciso III, do art. 121 da Matriz Penal, tenho que ela não se revela manifestamente improcedente, pois a prova produzida durante a instrução processual aponta a presença de indícios razoáveis de que o implicado não só efetuou diversos tiros contra a vítima fatal Joelson Cunha Cardoso, como também atingiu à vítima Marianne Gomes de Souza, utilizando meio de execução que colocou em risco um número indeterminado de pessoas, já que a conduta foi praticada, como se viu, em local onde havia bares lotados na ocasião, com mais de cinquenta mesas ocupadas, conforme depoimento da testemunha João de Oliveira Batista (id. 67926104), caracterizando, dessarte, a exposição de “um número indeterminado de pessoas a um perigo, com uma única conduta e consequências também indeterminadas” (REsp n. 1.351.249/RS). (...)”
(
sic,
p. 18 do ID. 157030512).

Com efeito, a qualificadora não é manifestamente improcedente, porquanto há nos autos depoimentos que apontam que os disparos de arma de fogo se deram em local público, com cerca de 50 (cinquenta) pessoas presentes, tendo inclusive atingido vítima que não pretendia, o que denota a possibilidade de que outras pessoas poderiam ter sido atingidas.

No que tange à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, apurou-se que o recorrente teria, supostamente, se dirigido e, de inopino, efetuado os disparos contra a vítima e os que ali se encontravam, colhendo-a de surpresa, sem oferecer qualquer chance de defesa.

Assim, havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Por fim, os julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça concluíram pela compatibilidade do
dolo
eventual com as
qualificadoras
objetivas.

A corroborar:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 483, II E § 4o, 564, III, K E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPP. TESE DE NULIDADE NA INVERSÃO DA ORDEM DOS QUESITOS. DEFESA QUE NÃO SUSCITOU ILEGALIDADE NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JURADOS QUE TIVERAM A OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR ACERCA DA TESE DEFENSIVA DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 18, I, 121, § 2°, IV, AMBOS DO CP E 593, III, D, DO CPP. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RATIFICOU A CONDENAÇÃO, APRESENTANDO SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A JUSTIFICAR A ESCOLHA ADOTADA PELO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE COMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA, AINDA QUE NÃO CONSIDERADA COMO SUPORTE DA CONDENAÇÃO. RECENTE JURISPRUDÊNCIA DA QUINTA TURMA. RESP 1.972.098/SC, DJE 20/6/2022. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. VIOLAÇÃO DO ARTS. 14, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E 492, I, C, DO CPP. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. VERIFICAÇÃO DO ITER CRIMINIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

11. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, possível o reconhecimento da compatibilidade do dolo eventual com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

12. Não obstante a existência de julgados desta Corte Superior a respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se a recente orientação no sentido de que: ‘elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2o, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte’(AgRg no AgRg no REsp 1.836.556/PR, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/6/2021). [...] No caso, as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, notadamente diante dos suficientes indicativos de que os golpes de instrumento cortante realizados pelo acusado teriam ocorrido de inopino, sem a vítima esperar ataque semelhante, sendo incabível, portanto, a sua exclusão no presente momento processual (AgRg no HC n. 678.195/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021).

(...) 22. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, em parte.”
(REsp n. 1.903.295/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das qualificadoras do perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual deverá ser mantida para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

À vista do exposto e, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, mantendo a pronúncia de Cleberson Mauro Bispo da Silva pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal em relação à vítima Joelson Cunha Cardoso e no art. 121, § 2o, incisos III e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, quanto à vítima Marianne Gomes de Souza, em concurso material de crimes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023